Tribunal: TCU
Processo: 001.686/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2254/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 35/2022-TCU-Plenário , de acordo com a instrução contida nos autos (peça 14). 1. Processo TC- Processo 001.686/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos - Seproc 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há